Tribunal: STF
Processo: ARE 869706
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Contrato de compra e venda de imóvel. Encargos financeiros. Abusividade. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula nº 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.